Tribunal: TJBA
Processo: 8035363-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8035363-23.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CERVANTES

ADVOGADO:GUSTAVILSON ROBERTO LEITE E SILVA JÚNIOR – OAB BA30126-A

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DO ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CERVANTES, contra decisão interlocutória proferida pela 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança nº 8116574-15.2024.8.05.0001, proposta em face da ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DO ESTADO DA BAHIA, que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CERVANTES faz jus ao benefício da gratuidade de Justiça, diante da documentação apresentada para comprovação de hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura o direito à assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, princípio reforçado pelo art. 98 do CPC, que estende tal direito também às pessoas jurídicas sem fins lucrativos.

4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, prevista no §3º do art. 99 do CPC para pessoas naturais, embora não se aplique automaticamente às pessoas jurídicas, pode ser suprida mediante comprovação documental, como reconhece a jurisprudência consolidada do STJ.

5. O Agravante apresentou farta documentação (balancetes, extratos bancários, contas de água), que evidencia déficit financeiro mensal e comprometimento de sua capacidade contributiva.

6. Considerando o valor da causa (R$ 664.657,54 – seiscentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) e o risco de extinção do processo, por ausência de recolhimento das custas, a concessão da gratuidade de justiça se revela medida adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8040336-55.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 27.08.2021, pub. 01.10.2024.

––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035363-23.2025.8.05.0000, em que figura como
A
gravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CERVANTES,
sendo

A
gravad
a

a

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.